Tribunal: STJ
Processo: 0130727-73.2012.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA No 18773 - DF (2012/0130727-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
IMPETRANTE
: JOSÉ BRAZ
ADVOGADO
: EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
PROCURADOR
: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA. DECADÊNCIA AFASTADA.
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O TEMA 839/STF. CAUSA DE PEDIR
REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE ANISTIA NO
PROCEDIMENTO DE REVISÃO. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Justiça que anulou a
anistia política concedida ao impetrante, com base em procedimento de revisão
realizado por Grupo de Trabalho Interministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode rever
atos de concessão de anistia política após o prazo de cinco anos, conforme o Tema
839 do STF, e se a ausência de manifestação da Comissão de Anistia no
procedimento de revisão invalida o ato de anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 839, decidiu que a Administração Pública
pode rever atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica, mesmo após cinco
anos, desde que não haja motivação exclusivamente política e seja assegurado o
devido processo legal.
4. Dessa forma, mostra-se necessário o exercício do juízo de retratação, a fim de
adequar o acórdão anterior à tese fixada pelo STF no Tema 839, afastando-se, com
isso, a decadência reconhecida.
5. Contudo, há causa de pedir remanescente sem apreciação, qual seja, a nulidade do
procedimento de revisão por ausência de manifestação da Comissão de Anistia,
devendo ser apreciada por este Colegiado, nos termos do art. 1041, § 1o, do CPC/2015.
6. A jurisprudência do STJ exige a participação da Comissão de Anistia nos
procedimentos de revisão de anistia política, sob pena de nulidade do ato de anulação.
7. No caso, a revisão da anistia foi realizada sem a participação da Comissão de
Anistia, o que acarreta a nulidade do procedimento e do ato de anulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida para decretar a nulidade do procedimento administrativo de
revisão de anistia e restabelecer a condição de anistiado do impetrante.
Documento eletrônico VDA50241828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 90476d57-6721-436f-981e-dae2de2c0859

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública pode rever atos de concessão de
anistia política após cinco anos, desde que não haja motivação exclusivamente política
e seja assegurado o devido processo legal, nos termos do entendimento fixado no
Tema 839 do STF. 2. A ausência de manifestação da Comissão de Anistia no
procedimento de revisão de anistia política acarreta a nulidade do ato de anulação".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, II, 1.040, II, 1.041, § 1o; Lei no
9.784/1999, art. 54; Lei no 10.559/2002, arts. 3o, § 2o, 12, 17.
STF, RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe
Jurisprudência relevante citada:
31.07.2020; STJ, MS 19.070/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.03.2020; STJ, MS
18.442/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, em juízo de retratação,
conceder a ordem para decretar a nulidade do procedimento administrativo de revisão
de anistia, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50241828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 90476d57-6721-436f-981e-dae2de2c0859

MANDADO DE SEGURANÇA No 18773 - DF (2012/0130727-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
IMPETRANTE
: JOSÉ BRAZ
ADVOGADO
: EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
PROCURADOR
: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA. DECADÊNCIA AFASTADA.
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O TEMA 839/STF. CAUSA DE PEDIR
REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE ANISTIA NO
PROCEDIMENTO DE REVISÃO. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Justiça que anulou a
anistia política concedida ao impetrante, com base em procedimento de revisão
realizado por Grupo de Trabalho Interministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode rever
atos de concessão de anistia política após o prazo de cinco anos, conforme o Tema
839 do STF, e se a ausência de manifestação da Comissão de Anistia no
procedimento de revisão invalida o ato de anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 839, decidiu que a Administração Pública
pode rever atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica, mesmo após cinco
anos, desde que não haja motivação exclusivamente política e seja assegurado o
devido processo legal.
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

4. Dessa forma, mostra-se necessário o exercício do juízo de retratação, a fim de
adequar o acórdão anterior à tese fixada pelo STF no Tema 839, afastando-se, com
isso, a decadência reconhecida.
5. Contudo, há causa de pedir remanescente sem apreciação, qual seja, a nulidade do
procedimento de revisão por ausência de manifestação da Comissão de Anistia,
devendo ser apreciada por este Colegiado, nos termos do art. 1041, § 1o, do CPC/2015.
6. A jurisprudência do STJ exige a participação da Comissão de Anistia nos
procedimentos de revisão de anistia política, sob pena de nulidade do ato de anulação.
7. No caso, a revisão da anistia foi realizada sem a participação da Comissão de
Anistia, o que acarreta a nulidade do procedimento e do ato de anulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida para decretar a nulidade do procedimento administrativo de
revisão de anistia e restabelecer a condição de anistiado do impetrante.
Tese de julgamento: "1. A Administração Pública pode rever atos de concessão de
anistia política após cinco anos, desde que não haja motivação exclusivamente política
e seja assegurado o devido processo legal, nos termos do entendimento fixado no
Tema 839 do STF. 2. A ausência de manifestação da Comissão de Anistia no
procedimento de revisão de anistia política acarreta a nulidade do ato de anulação".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, II, 1.040, II, 1.041, § 1o; Lei no
9.784/1999, art. 54; Lei no 10.559/2002, arts. 3o, § 2o, 12, 17.
STF, RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe
Jurisprudência relevante citada:
31.07.2020; STJ, MS 19.070/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.03.2020; STJ, MS
18.442/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18.11.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Braz contra ato do
Ministro de Estado da Justiça, em razão da publicação da Portaria 1.189/2012, "que
cassou e declarou nulo o ato declaratório de anistia política do Impetrante, outorgado
pela Portaria no 833, de 01 de junho de 2006, publicada no DOU no 105, de 02 de
junho de 2006, ao acolher o voto No 201/2012/GTI, decorrente do procedimento de
" (e-STJ, fl. 1).
revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

Alega que "o ato declaratório de anistia política, expedido pelo Ministro da
" (e-STJ, fl. 24), tendo
Justiça, em favor do Impetrante foi alcançado pela decadência
em vista o transcurso do prazo de mais de cinco anos entre a concessão da anistia e a
edição do ato coator impugnado no presente mandado de segurança, bem como a
absoluta boa-fé do impetrante ao apresentar a declaração de perseguido político, nos
termos dos art. 53 e 54 da Lei 9.784/99.
Reforça que a nota AGU/JD/1-2006 não interrompeu o prazo decadencial
para a revisão do ato administrativo, visto que não pode ser considerada medida
impugnativa.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem para que seja declarado nulo o ato
atacado, reconhecendo-se a decadência.
O pedido liminar foi deferido pelo Ministro Ari Pargendler, então Presidente
do STJ, para o fim de suspender os efeitos do ato impugnado (fls. 924/925), o que foi
impugnado por agravo regimental interposto pela União (fls. 937/1016).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela denegação
da ordem, em parecer assim resumido (e-STJ, fls. 930-933):

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA
POLÍTICA. PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA QUE DETERMINA A
ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI N. 9784/1999.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
- Parecer pela denegação da ordem.

A autoridade coatora prestou informações nas quais defende que: a) as
anistias políticas concedidas aos militares fundadas na Portaria 1.104/GM3 de 1964
devem ser revistas em razão da determinação da portaria Interministerial 134/2011; b)
inexiste violação à direito líquido e certo no caso examinado, em face do direito da
Administração Pública de rever seus próprios atos e em decorrência da impossibilidade
de convalidação do ato que acarreta lesão ao interesse público; c) a instauração do
processo de anulação da anistia ocorreu dentro do prazo decadencial; e d) há
inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de dilação probatória (fls. 105
/920).
Às fls. 1.022-1.035 (e-STJ), a Primeira Seção do STJ, por unanimidade,
concedeu a segurança, "a fim de reconhecer a impossibilidade de anular a portaria
anistiadora da parte impetrante em razão do transcurso do prazo decadencial da
", e julgou "
revisão administrativa
prejudicado o exame do agravo regimental interposto
".
contra o deferimento do pedido liminar
O acórdão ficou assim ementado:
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA
ANULANDO ATO ANISTIADOR (TERCEIRA FASE). ALEGAÇÃO DE
DECADÊNCIA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL
PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/99. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE
MÁ-FÉ DO IMPETRANTE NÃO INDICADA PELA AUTORIDADE COATORA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MEDIDAS
IMPUGNATIVAS
TENDENTES À REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO
COMPROVADAS.
PRAZO
DECADENCIAL
CONFIGURADO.
TESE
FIRMADA PELA 1a SEÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
1. O tema relacionado à revisão das anistias políticas concedidas aos
militares afastados por motivos políticos pode ser delimitado, até o presente
momento, em três fases distintas, as quais foram objeto de inúmeros
mandados de segurança nesta Corte Superior. A tese central sustentada
pelos anistiados políticos em todas as referidas fases é a configuração da
decadência da possibilidade do Poder Público rever os atos anistiadores.
2. A primeira fase da revisão teve início com a edição da Portaria
Interministerial 134/2011, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e do
Advogado-Geral da União, que determinou a realização de amplo
procedimento de revisão das portarias que reconheceram a condição de
anistiados políticos e concedidas as conseqüentes reparações econômicas,
em decorrência dos afastamentos motivados pela Portaria no 1.104-GM3
/1964 da Força Aérea Brasileira. Esta fase inicial foi apreciada pela Primeira
Seção no julgamento do MS 16.425/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, D
Je 17.6.11, no qual restou consignado que a mencionada portaria
interministerial não atingiu a esfera individual dos direitos dos anistiados,
bem como aplicou a Súmula 266/STF por entender ser o caso de impetração
contra lei em tese.
3. Posteriormente, em uma segunda fase, foram abertos processos
individuais de revisão dos atos anistiadores por meio de Despachos do
Ministro da Justiça, que determinaram a revisão de ofício das concessões de
anistia e autorizaram a abertura de processo de anulação das portarias que
declararam a condição de anistiados políticos dos militares. A referida fase
foi analisada pela Primeira Seção deste Tribunal Superior no julgamento do
MS 15.457/DF (Rel. Min. Castro Meira, DJe 14.3.12), que analisou
especificamente o tema e estabeleceu as seguintes premissas: a) o decurso
do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, por si só, não
obsta o direito da Administração Pública de anulação de atos
administrativos, a qual poderá ocorrer em qualquer tempo nos casos de má-
fé do beneficiário; b) a verificação da má-fé do beneficiário não é suscetível
de análise na via do mandado de segurança pois exige dilação probatória; c)
o artigo 54, § 2o, da Lei 9.784/99 autoriza a prática de qualquer medida apta
a questionar o ato no prazo de cinco anos a fim de afastar a decadência,
sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo; d) a
necessidade de investigação sobre a existência de medida prévia de
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

impugnação do ato administrativo no caso concreto também é inviável, pois
também exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que atrai a
inadequação da via eleita.
4. Por fim, é possível reconhecer a existência da terceira e última fase, a
qual é marcada pelo fim do processo administrativo de anulação, que resulta
em Portarias do Ministro da Justiça que anulam as portarias que
concederam a anistia política aos militares, hipótese examinada na presente
ação mandamental.
5. A análise da tese da decadência da possibilidade do Poder Público rever
os atos concessivos de anistia política é essencial para o julgamento da
ação mandamental, o que somente é viável após a finalização do processo
administrativo de revisão da anistia política do impetrante no âmbito
Ministério da Justiça, em razão da necessidade da presença dos elementos
indispensáveis à resolução da controvérsia. Nesse contexto, é importante
esclarecer que embora o transcurso do prazo decadencial possa ser aferido
de plano, a Lei 9.784/99 expressamente excepciona e afasta a incidência da
decadência nos casos de má-fé do beneficiário, circunstância que deveria
ser demonstrada pela Administração Pública no processo administrativo de
revisão das anistias políticas. Outrossim, é de fundamental importância
analisar a existência ou não de ato da Administração Pública tendente a
anular os atos de anistia política apto a afastar a alegação de decadência
administrativa.
6. A Lei 9.784/99 estabelece prazo decadencial de cinco anos para a
Administração anular atos administrativos contados da data em que foram
praticados, salvo má-fé. O processo administrativo de anulação do ato
anistiador, em nenhum momento, foi embasado na má-fé do impetrante, o
que afastaria a única exceção prevista no caput do art. 54 da referida norma.
7. O exercício do direito do Poder Público anular as anistias políticas exige a
presença de elementos para o reconhecimento de sua validade. Além disso,
esta Corte Superior já proclamou o entendimento no sentido de que as
recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas da União e as NOTAS
AGU/JD-10/2003 e AGU/JD-1/2006, "não se enquadram na definição de
"medida de autoridade administrativa": MS 16.609/DF, 1a Seção, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJe 22.6.12; MS 17.371/DF, 1a Seção, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJe 1o.8.12. Por outro lado, o procedimento tendente
a anular o ato administrativo exige, necessariamente, sob pena de grave
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal, a cientificação individual do beneficiário do ato impugnado (art. 66 da
Lei 9.784/99), circunstância não comprovada pelo Poder Público nas
referidas notas, apontadas como medidas impugnativas praticadas pela
autoridade administrativa das anistias políticas concedidas aos militares.
8. Tese pacificada pela Primeira Seção no julgamento do MS 18.606/DF,
Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ acórdão Min. Rel. Arnaldo Esteves Lima, D
Je de 28.6.13). o mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 19.278/DF,
1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, D Je de 28.6.13; MS 19.448/DF,
1a Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, D Je de 17.5.13; MS 15.330/DF, 1a
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.2010; MS 15.346/DF, 1a Seção,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 3.12.2010.
9. No caso concreto, a Portaria 833/2006 (01.06.2006) que reconheceu a
condição de anistiado político do impetrante somente foi anulada pela
Portaria 1.190/2012 (20.06.2012), configurando o transcurso de mais de
cinco anos aptos a configurar a decadência administrativa do Poder Público
anular atos administrativos. Ademais, ainda que seja considerada a edição
da Portaria Interministerial MJ/AGU 134/2011 como instrumento de
impugnação da anistia política, a ocorrência do prazo quinquenal
decadencial não seria afastada.
10. Segurança concedida. Agravo regimental da União prejudicado.

Os embargos de declaração opostos pela União e pelo MPF foram
rejeitados (e-STJ, fls. 1078-1084).
Posteriormente, a União interpôs recurso extraordinário (e-STJ, fls. 1095-
1115), o qual foi sobrestado pelo Ministro Gilson Dipp, então Vice-Presidente do STJ,
até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da existência de
repercussão geral da matéria, tendo em vista que a questão referente à
inaplicabilidade do prazo decadencial para anulação da concessão de anistia estava
aguardando análise no STF "acerca da existência ou não de repercussão geral em
recursos extraordinários selecionados e encaminhados por esta Corte como
representativos da controvérsia: MS 19.565/DF, MS 19.575/DF, MS 19.700/DF, MS
" (e-STJ, fls. 1140).
19.216/DF, MS 19.448/DF, MS 19584/DF e MS 20.145/DF
Na decisão de fls. 1153-1155 (e-STJ), a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, na condição de Vice-Presidente do STJ, deferiu "o pedido de liminar para
atribuir efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário, nos termos da
".
fundamentação supra, até o julgamento do RE no 817.338/DF (Tema 839/STF)
Após o julgamento do Tema 839 pelo Supremo Tribunal Federal, o Vice-
Presidente do STJ, Ministro Og Fernandes, proferiu a seguinte decisão (e-STJ, fl.
1161):

O recurso extraordinário pendente nestes autos encontra-se sobrestado por
versar sobre a mesma questão debatida pelo Supremo Tribunal Federal no
RE n. 817.388-RG/DF, paradigma do Tema n. 839 da repercussão geral.

No caso paradigma, já publicado, o STF fixou a seguinte tese:

No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica
relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-
se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo
legal e a não devolução das verbas já recebidas.

Portanto, verificando-se que o acórdão recorrido fixou, ao menos a princípio,
entendimento diverso do adotado pelo STF no Tema n. 839 de repercussão
geral, encaminhem-se os autos ao Órgão de origem, nos termos do art.
.
1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação

Considerando o retorno dos autos, abriu-se nova vista ao Ministério Público
Federal, o qual proferiu parecer pela concessão da ordem, assim ementado (e-STJ, fls.
1176-1185):

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO
QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DO IMPETRANTE DE ANISTIADO
POLÍTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. TEMA 839 DO
STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CAUSA DE PEDIR REMANESCENTE.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. INVALIDADE DO CANCELAMENTO DA
ANISTIA EM VISTA DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA
COMISSÃO DE ANISTIA.
Parecer pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO
Cinge-se a controvérsia à realização de eventual juízo de retratação por esta
Primeira Seção, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, em virtude da
superveniente definição do Tema 839 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 817.338/DF, sob a sistemática da repercussão geral.
Dispõe o art. 1.030, II, do CPC/2015 que, recebido o recurso (especial ou
extraordinário) pela secretaria do tribunal, intimado o recorrido para a apresentação de
contrarrazões e conclusos os autos ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal
recorrido, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos
regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
Tal juízo de retratação está disciplinado no art. 1.040, II, do CPC/2015,
assim redigido:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

[...]

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o
processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior;

Quanto ao mencionado Tema 839/STF, definido no julgamento do RE n.
817.338/DF, o respectivo aresto está assim ementado:

Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia
política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública.
Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido
processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8o do
ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política.
Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos
extraordinários providos, com fixação de tese.
A Constituição Federal de 1988, no art. 8o do ADCT, assim como os
1.
diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que
não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades
profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da
Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar
ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria no 1.104-
GM3/64).
O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva
2.
bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja
vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 9.784/99
autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no
âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo
legal, a má-fé do beneficiário.
As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser
3.
consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei
no 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos
preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.
Recursos extraordinários providos.
4.
Fixou-se a seguinte tese: “
5.
No exercício de seu poder de autotutela, poderá
a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de
ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado,
em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução
”
das verbas já recebidas.
(RE n. 817.338/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de
- sem
31/7/2020
grifo no original)

Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

Como visto, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a revisão do
ato de concessão de anistia concedido aos cabos da Aeronáutica com fundamento na
Portaria n. 1.104/1964, mesmo após ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto
no art. 54 da Lei 9.784/99, desde que seja comprovada a ausência de ato com
motivação exclusivamente política, assegurando-se, ainda, ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a impossibilidade de devolução
dos valores já recebidos.
Após o referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o
mesmo entendimento do STF, conforme se verificam dos seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE
ENTENDIMENTO DO STJ. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA
PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839/STF.
SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338, submetido ao
rito da repercussão geral, definiu a tese segundo a qual, "no exercício do seu
poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de
concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n.
1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento
administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já
recebidas" (Tema 839/STF).
2. De acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação
direta do art. 8o da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela
administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido
na Lei N. 9.784/1999.
3. No caso, a impetração procura demonstrar a decadência administrativa
para o processo de revisão da anistia e a necessidade de ser observado o
princípio da segurança jurídica. A inicial não traz argumentação específica
no tocante à existência de vício do processo administrativo instaurado em
relação ao impetrante, o que impossibilita, na presente seara, o avanço
sobre a existência ou não de violação do princípio do devido processo legal.
4. Segurança denegada.
(MS 19.070/DF, Relator para acórdão o Ministro Og Fernandes, DJe de
- sem grifo no original)
27/3/2020

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-MILITARES DA FORÇA
AÉREA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE
FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Em anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção
concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no
sentido de que "o direito da Administração de rever portaria concessiva de
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da
Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do
destinatário, hipótese sequer alegada na espécie".
2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de
repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF,
da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa,
declarando que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a
Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", ainda que
transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA.
3. Mandado de segurança rejulgado, com fundamento no art. 1.040, II, do
CPC, para, em juízo de retratação, denegar a segurança.
(MS n. 18.442/DF, Relator o Ministro Sérgio Kukina, DJe de
-
18/11/2022
sem grifo no original)

Assim, percebe-se que o acórdão proferido neste feito às fls. 1022-1035 (e-
STJ), ao consignar que "a Portaria 833/2006 (01.06.2006) que reconheceu a condição
de anistiado político do impetrante somente foi anulada pela Portaria 1.190/2012
(20.06.2012), configurando o transcurso de mais de cinco anos aptos a configurar a
", divergiu
decadência administrativa do Poder Público anular atos administrativos
expressamente da tese consolidada no Tema 839/STF.
Dessa forma, em juízo de retratação, impõe-se o afastamento da
decadência.
Ocorre que, nos termos do art. 1.041, § 1o, do CPC/2015, "realizado o juízo
de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o
caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou
".
necessário em decorrência da alteração
Na hipótese, há causa de pedir remanescente, relacionada à violação do
devido processo legal, em razão da ausência de manifestação da Comissão de Anistia
no procedimento administrativo de revisão.
No particular, confira-se o que disse o autor na petição inicial do presente
mandado de segurança (e-STJ, fls. 31-35):

O ato impugnado, ao colher os fundamentos desse “VOTO No 201/2012/GTI”
– elaborado por Advogado da União integrante desse “Grupo de Trabalho
Interministerial” – afronta o disposto no art. 3 § ,؟2o, da Lei no 10.559/2002, o
qual, em tema de anistia política, conferiu competência privativa ao
colegiado da Comissão de Anistia, criada com a “finalidade de examinar os
requerimentos referidos no art. 12”.
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

A competência e atribuição exclusiva para examinar requerimento de anistia
e do colegiado da Comissão de Anistia, na forma do art. 12, da mencionada
lei, que deu atribuição especifica e privativa a Comissão, usando a seguinte
expressão: “com a finalidade de examinar os requerimentos referidos no art.
10 desta lei e assessorar o respectivo Ministra de Estado em suas decisões.”

Se vê, com clareza, do próprio dispositivo da lei, que o “ examinar os
requerimentos”, em tema de anistia política, e de competência privativa da
Comissão de Anistia especialmente criada para esse fim, diferente do que e
disposto no art. 131, da Constituição Federal, que trata das competências
exclusivas da AGU, conforme abaixo transcrito:
(...)

Então fica claro a falta de competência legislativa e funcional para a AGU e o
Grupo de Trabalho Interministerial – GTI instituído pela PORTARIA
INTERMINISTERIAL No 134, de
realizar qualquer ato de revisão
15/02/2011
a Lei no 10.559, de 2002, pois a lei remete obrigatoriamente esta revisão ou
anulação a Comissão de Anistia, conforme disposto no art. 17, da Lei no
10.559, de 2002, pois a Comissão de Anistia tem a prerrogativa de examinar
os requerimentos de Anistia Politica.

O verbo examinar usado na lei e condição para a realização do julgamento,
bem como para a anulação, e este significa:
(...)

Em 2004 foram anuladas 495 (quatrocentos e noventa e cinco) Portarias de
Anistias de Cabos da Aeronáutica pela Comissão de Anistia, que
ingressaram antes da edição da Portaria 1.104, GM/64 do Ministério da
Aeronáutica, e essa anulação seguiu os critérios e objetivos do art. 17, da
Lei no 10.559, pois a Comissão de Anistia segue o rito de um pequeno
Tribunal, onde há impugnação e os recursos próprios para a composição
plena da Comissão de Anistia, o que não ocorre com sistema adotado pelo
Grupo de Trabalho Interministerial – GTI, instituído pela PORTARIA
INTERMINISTERIAL No 134, de 15.02.2011, pois o Voto no 11/2011/GTI, do
Processo de Anulação de Conselheira Priscila Cunha do Nascimento, e
decisão monocrática final em que o Ministro de Estado da justiça se baseia
para anular a Portaria de Anistia Política, não cabendo daí qualquer tipo de
recurso para um órgão Colegiado.

E ainda, o voto proferido pelo Grupo de Trabalho Interministerial – GTI, e
feito por uma única pessoa em detrimento a um julgamento realizado por um
Colegiado da Comissão de Anistia designado com Terceira Seção, isso
afronta diretamente os princípios constitucionais da ampla defesa e de
contraditório do ora Impetrante.

Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

A Comissão de Anistia foi criada por lei – v. cfr. art.12, da Lei no 10.549, de
2002- com a finalidade especifica e objetivo determinado, de “examinar os
requerimentos de anistia fundada nesta lei”.

O art. 12, da referida lei, foi claro e transparente em dizer que cabe a
Comissão de Anistia “assessorar o respectivo Ministro de Estado em suas
decisões”.

E do comando da Lei no 10.559, de 2002, que deu atribuição especifica a
Comissão de Anistia de “ examinar os requerimentos de anistia” e deu-lhe
objetivo precípuo “de assessorar o respectivo Ministro de Estado em suas
decisões”, o assessoramento direto ao Ministro de Estado da Justiça em
face da independência funcional da Comissão.

Por esse prima o ato atacado, também, é ilegal.

Nesse ponto, tem razão o impetrante.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento
no sentido de ser obrigatória a participação da Comissão de Anistia nos procedimentos
de revisão de anistia política, sob pena de nulidade.
Isso porque, fazendo uma interpretação lógico-sistemática dos dispositivos
da Lei n. 10.559/2002, não faria sentido atribuir competência à Comissão de Anistia
(por meio de seu órgão colegiado) para processar, instruir e analisar os requerimentos
de anistias, e, para a revisão ou anulação, seja dispensada a sua análise.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. CABOS
DA
AERONÁUTICA.
ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
CAUSA
DE
PEDIR
REMANESCENTE.
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE
ANISTIA. NECESSIDADE.
1. Retorno dos autos ao Colegiado para o exercício de juízo de retratação,
nos termos do inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Em um primeiro momento, a Primeira Seção desta Corte Superior, ainda
em março de 2014, havia concedido a segurança ao fundamento de que
ocorrera decadência da autotutela administrativa para revisar a concessão
de anistias a militares afastados com base na Portaria n. 1.104-GM2/1964.
3. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da repercussão
geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "No exercício do seu
poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de
concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no
1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento
administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

recebidas".
4. Após esse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adequou a sua
jurisprudência para denegar a ordem no sentido de que "de acordo com a
orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8o da
ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública,
mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999"
(MS 19.070/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
de
).
27/03/2020
5. Acerca da argumentação de que "a usurpação da competência da
Comissão de Anistia pelo Grupo de Trabalho Interministerial - GTI torna nulo
todo o procedimento de anulação da anistia", de fato, esta Corte Superior
tem concedido a segurança, uma vez que a nulidade do ato coator de
cancelamento da anistia não foi submetido ao prévio crivo da Comissão de
Anistia. Precedentes: MS n. 19.694/DF, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
; MS n. 20.204
9/8/2023
15/8/2023
/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
10/5/2023
16/5/2023
6. Juízo de retratação efetuado. Decadência afastada. Concessão da ordem
pela pretensão remanescente.
(MS n. 19195/DF, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 10/10/2024
- sem grifo no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
ORDINÁRIO. HABILITAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.040, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO
DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 839.
RE 817.338/DF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O ATO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CAUSA
DE
PEDIR
REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO
DE
ANISTIA.
NULIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - A Primeira Seção desta Corte, em julgamento realizado no dia 19.9.2023,
acolheu Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para
extinguir Mandado de Segurança em razão do óbito do Impetrante.
II - Em sede de Recurso Ordinário, o Supremo Tribunal Federal determinou o
retorno dos autos a esta Corte para assegurar a habilitação dos sucessores,
porquanto "o efeito financeiro do reconhecimento da condição de anistiado
possui natureza indenizatória, de forma a integrar o patrimônio do espólio,
sendo legítima a sucessão processual".
III - Deferida a habilitação, deve-se reestabelecer a inteligência do acórdão
de mérito tornado sem efeito pelos aclaratórios.
IV - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 839, da
Repercussão Geral, julgando o Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, e
adotando entendimento contrário à orientação anteriormente prevalente no
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

âmbito desta Corte Superior, fixou a seguinte tese: 'No exercício de seu
poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de
concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria no 1.104,
editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964
quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente
política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o
'.
devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas
V - A Lei n. 10.559/2002 criou a Comissão de Anistia e atribuiu-lhe
competência para examinar os requerimentos de anistia política e
assessorar o respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
VI - A partir de uma interpretação lógico-sistemática dos dispositivos da Lei
n. 10.559/2002, conclui-se não haver razão para entender facultativa a
participação da Comissão de Anistia no exame do requerimento inicial
de anistia política, e da revisão correspondente.
VII - A competência da Comissão de Anistia, estabelecida em lei, não pode
ser afastada ou reduzida mediante portaria, razão pela qual a ausência de
participação desse órgão é causa de nulidade do procedimento de revisão
de anistia política. Precedentes.
VIII - Segurança concedida.
(MS n. 19.189/DF, Relatora a Ministra Regina Helena, DJe de
-
30/8/2024
sem grifo no original)

ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA AERONÁUTICA.
ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CAUSA DE PEDIR
REMANESCENTE.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
VIOLAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE ANISTIA. NECESSIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática
da repercussão geral - Tema 839, firmou o entendimento de que, "no
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever
os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na
Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com
motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em
procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das
verbas já recebidas", estabelecendo, ainda, que as situações flagrantemente
inconstitucionais não se consolidam pelo transcurso do prazo decadencial
previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
2. Necessário exercício do juízo de retratação, a fim de adequar o julgado
anterior ao entendimento estabelecido pelo STF em sede de repercussão
geral, com o afastamento da decadência.
3. Nos termos do art. 1.041, § 1o, do CPC/2015, "realizado o juízo de
retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for
o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento
se tornou necessário em decorrência da alteração".
4. Hipótese em que há causa de pedir remanescente, relacionada à violação
do devido processo legal, em razão da ausência de manifestação da
Comissão de Anistia no procedimento de revisão.
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

5. O art. 17 da Lei n. 10.559/2002, ao tratar da anulação das anistias, prevê
que, caso seja comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a
declaração da condição de anistiado político ou os benefícios e direitos
assegurados por essa Lei, será o ato respectivo tornado nulo pelo Ministro
de Estado competente, em procedimento em que se assegurará a plenitude
do direito de defesa.
5. Nos processos de anulação de anistia deve ser aplicado o disposto no art.
12 da Lei n. 10.559/2002, que prevê que os requerimentos relacionados aos
pedidos de anistia serão examinados pela Comissão de Anistia, a qual tem
exatamente a finalidade de assessorar o Ministro de Estado em suas
decisões.
6. Não se mostra razoável que, para o processamento, instrução e análise
dos requerimentos das anistias seja competente a Comissão (por meio do
seu Conselho - órgão colegiado) e para a revisão/anulação seja adotado
posicionamento diverso.
7. O grupo de trabalho instituído pela Portaria Interministerial n. 134/2011
tinha como objetivo realizar apenas um estudo prévio sobre as anistias, que
não produziria efeitos concretos até a instauração de ulterior processo
administrativo. Precedentes.
8. Juízo de retratação exercido para afastar a decadência e conceder a
ordem por outro fundamento.
(MS n. 20.163/DF, Relator o Ministro Gurgel de Faria, DJe de
-
14/10/2022
sem grifo no original)

Ademais, esta Corte Superior também já se manifestou no sentido de que o
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Interministerial n. 134/2011 tinha como
objetivo realizar apenas um estudo prévio sobre as anistias, desprovido de qualquer
conteúdo vinculativo, podendo ou não ensejar futuro procedimento administrativo de
revisão.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 134/2011. PEDIDO
PREJUDICADO, POIS REPETE PRETENSÃO DEDUZIDA NO MS. 16.480
/DF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 430/2011. DESIGNAÇÃO DOS
MEMBROS COMPONENTES DO GRUPO DE TRABALHO. SUPOSTA
PARCIALIDADE.
1. A impetração insurge-se contra as Portarias Interministeriais 134/2011
(que instaurou procedimento de revisão de anistias concedidas com base na
Portaria GM3 1.104/64) e 430/2011 (que designou os membros que
comporão o respectivo Grupo de Trabalho). Não é objeto da presente
impetração eventual ato de instauração de procedimento administrativo
amparado nas conclusões da aludida equipe.
2. Quanto à Portaria 134/2011, o pedido fica prejudicado, pois repete a
pretensão deduzida e já apreciada nos autos do MS 16.480/DF.
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

3. O Grupo de Trabalho interministerial não invade competência do
Colegiado da Comissão de anistia porque sua atividade é um estudo, no
exercício da consultoria e assessoramento, que é desprovido de conteúdo
vinculativo (ainda que produzido em contraditório) e que eventualmente
poderá ensejar procedimento de revisão, nos termos do art. 5o da Portaria
Interministerial 134/2011. A ele não cabe decidir sobre cassação ou
manutenção da condição de anistiado e, conforme ratificado em
informações, suas atribuições não implicam supressão das competências
legais da Comissão de Anistia.
4. A elaboração de estudo preliminar no exercício do poder de autotutela da
Administração, por membros designados pelo Advogado-Geral entre
servidores públicos, não acarreta ilegitimidade passiva do Advogado-Geral
da União nem fere o princípio da imparcialidade, porquanto não resultará
diretamente na cassação de anistias e não produzirá efeitos concretos sobre
a esfera de direito da parte impetrante, até a instauração de ulterior processo
administrativo.
5. Mandado de Segurança denegado.
(MS n. 17.257/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
- sem grifo no original)
23/11/2011
24/2/2012

No caso, verifica-se que o ato atacado (Portaria que anulou a anistia
concedida ao impetrante) fundou-se tão somente nas conclusões do Grupo de
Trabalho Interministerial, fato que foi reconhecido pela autoridade coatora nas
informações prestadas à fl. 113 (e-STJ),
:
in verbis

25. Insurge-se o Impetrante contra a Portaria n. 1.189, de
,
20/06/2012
publicada no DOU de
, que anulou a Portaria Ministerial n.
21/06/2012
833, de
, que declarou o impetrante anistiado político.
01/06/2006

26. O ato dito coator encontra fundamento no Voto n. 201/2012/GTI,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria n. 134, de
, da qual se depreende: (...).
16 de fevereiro de 2011

Não tendo havido, portanto, a participação da Comissão de Anistia no
procedimento administrativo de revisão da anistia do impetrante, impõe-se o
reconhecimento de sua nulidade, nos termos da fundamentação supra.
Assim, muito embora seja o caso de exercer o juízo de retratação para a
alteração do julgado anterior, afastando-se a decadência reconhecida, em
conformidade com a tese fixada no Tema 839/STF, a ordem deve ser concedida por
outro fundamento, em razão da nulidade do procedimento de revisão da anistia.
Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040, II e
1.041, § 1o, do CPC/2015, afasto a decadência reconhecida, em consonância com o
Tema 839/STF, porém, concedo a ordem para decretar a nulidade do procedimento
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

administrativo de revisão de anistia e, por consequência, da Portaria n. 1.189/2012,
restabelecendo-se a condição de anistiado do impetrante, nos termos da Portaria n. 833
/2006.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50241824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:53
Código de Controle do Documento: 5033bffe-2069-40f3-bdd9-329c5ef97014

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2012/0130727-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 18.773 / DF
Número Origem: 8802011766201157
EM MESA
JULGADO: 04/04/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSÉ BRAZ
ADVOGADO
: EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
PROCURADOR
: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Regime - Anistia Política
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.
C5420565151194=083050<@
2012/0130727-9 - MS 18773
Documento eletrônico VDA40858865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/04/2024 17:19:26
Código de Controle do Documento: 11481411-F050-4650-93A4-6DB1A315F91C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2012/0130727-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 18.773 / DF
Número Origem: 8802011766201157
PAUTA: 04/09/2025
JULGADO: 04/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSÉ BRAZ
ADVOGADO
: EVANDRO RUI DA SILVA COELHO - SP124703
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
PROCURADOR
: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Regime - Anistia Política
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, em juízo de retratação, concedeu a
ordem para decretar a nulidade do procedimento administrativo de revisão de anistia, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5420565151194=083050<@
2012/0130727-9 - MS 18773
Documento eletrônico VDA50205341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/09/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: 49763B8C-BAC0-409A-8F04-B1A87D8EDCDA